Tribunal: TCU
Processo: 021.446/2020-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS) em desfavor de Jesus Pereira Marques, como então pessoa jurídica, na condição de empresário individual, diante da aplicação irregular de recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil  Aqui Tem Farmácia Popular (PFPB) e diante do dano ao Erário sob o valor original de R$ 448.284,65, no período de 7/3/2013 a 6/7/2015.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS) em desfavor de Jesus Pereira Marques, como então empresário individual, diante da irregularidade na aplicação dos recursos federais inerentes ao Sistema Único de Saúde (SUS) no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil - Aqui Tem Farmácia Popular (PFPB), durante o período de 7/3/2013 a 6/7/2015, com o subsequente dano ao erário sob o valor original de R$ 448.284,65; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante das razões apresentadas pelo Relator, em: 9.1. rejeitar parcialmente a defesa apresentada por Jesus Pereira Marques; 9.2. julgar irregulares as contas de Jesus Pereira Marques (CPF XXX.112.416-XX), além de Jesus Pereira Marques (CNPJ 71.120.299/0001-66), solidariamente, nos termos dos arts. 16, III, alíneas "b" e "c", e 19, caput , da Lei no 8.443, de 1992, para condená-los ao pagamento do correspondente débito, com a atualização monetária e os juros de mora calculados desde a data informada até o efetivo recolhimento, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprovem perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento da referida dívida em favor do Fundo Nacional de Saúde, na forma da legislação em vigor, sob as seguintes condições: DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (em R$) observação 07/03/2013 43,14 14/03/2013 49,16 14/03/2013 813,57 14/03/2013 6215,37 08/04/2013 56,36 08/04/2013 7032,60 08/04/2013 9,58 16/04/2013 6,76 16/04/2013 26,73 16/04/2013 1191,14 31/05/2013 27,54 31/05/2013 3,38 31/05/2013 9,60 31/05/2013 8344,22 31/05/2013 338,56 31/05/2013 19,20 04/06/2013 774,91 04/06/2013 4766,93 04/06/2013 3,38 01/07/2013 128,53 01/07/2013 3,38 01/07/2013 26,73 02/07/2013 5737,22 02/07/2013 2,40 02/07/2013 52,18 29/07/2013 7953,97 29/07/2013 1391,89 29/07/2013 2,40 29/07/2013 21,60 29/07/2013 3,38 30/08/2013 6668,67 30/08/2013 659,45 30/08/2013 3,38 01/10/2013 2,40 01/10/2013 5492,62 02/10/2013 3,38 02/10/2013 518,40 12/11/2013 2,40 12/11/2013 9971,09 12/11/2013 627,75 12/11/2013 3,38 06/12/2013 10908,96 06/12/2013 3,38 06/12/2013 1299,24 06/12/2013 32,98 30/12/2013 8051,59 30/12/2013 1703,43 30/12/2013 43,78 07/02/2014 71,90 07/02/2014 15943,69 07/02/2014 24,58 28/02/2014 1952,10 28/02/2014 14,40 28/02/2014 6,76 28/02/2014 3,38 28/02/2014 13,77 28/02/2014 27,54 28/02/2014 13621,62 28/02/2014 48,58 28/02/2014 1553,58 16/04/2014 1817,64 16/04/2014 15977,86 16/04/2014 3,77 16/04/2014 32,98 16/04/2014 13,77 16/04/2014 16,80 12/05/2014 1844,37 12/05/2014 129,90 12/05/2014 15707,51 12/05/2014 3,77 12/05/2014 2,40 30/05/2014 2,40 30/05/2014 15099,55 30/05/2014 2004,75 30/05/2014 3,77 07/07/2014 24,58 07/07/2014 34,77 07/07/2014 15274,94 08/07/2014 3,77 08/07/2014 2993,76 08/07/2014 10,18 31/07/2014 12003,20 31/07/2014 98,28 31/07/2014 13,78 01/08/2014 3100,68 01/09/2014 13,78 01/09/2014 13919,03 01/09/2014 75,52 09/09/2014 2547,45 01/10/2014 19,20 01/10/2014 12691,64 01/10/2014 10,80 02/10/2014 1756,08 03/11/2014 1382,67 03/11/2014 13714,61 03/11/2014 34,77 28/11/2014 1306,53 28/11/2014 3,38 01/12/2014 11395,39 14/01/2015 79,50 14/01/2015 213,84 14/01/2015 8201,41 09/02/2015 9391,46 10/02/2015 27,60 10/02/2015 2245,32 03/03/2015 1844,37 03/03/2015 26,73 03/03/2015 15791,61 03/03/2015 57,56 03/03/2015 3,38 02/04/2015 18846,78 02/04/2015 143,06 02/04/2015 3251,34 05/05/2015 16,80 05/05/2015 35333,20 05/05/2015 5532,30 12/06/2015 52,80 12/06/2015 32846,00 15/06/2015 5336,28 03/07/2015 46,80 03/07/2015 35004,90 06/07/2015 4567,59 10/09/2019 1890,92 já restituído 10/09/2019 712,50 já restituído 9.3. aplicar a multa prevista no art. 57 da Lei n.o 8.443, de 1992, em desfavor, apenas, de Jesus Pereira Marques, como pessoa física, sob o valor individual de R$ 90.000,00 (noventa mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento da referida dívida em favor do Tesouro Nacional, com a devida atualização monetária, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei no 8.443, de 1992, e do art. 217 do RITCU, o parcelamento das dívidas fixadas por este Acórdão em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, com a devida atualização monetária e os correspondentes acréscimos legais, esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217, § 2o, do RITCU, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida fixada por este Acórdão, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei no 8.443, de 1992, diante do não atendimento às notificações; e 9.6. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à Procuradoria da República no Estado de Minas Gerais, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei no 8.443, de 1992, para o ajuizamento das ações civis e penais cabíveis.